Tribunal: TJMT
Processo: 1025311-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025311-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (IMPETRANTE), VINICIUS CARVALHO SANTOS - CPF: 049.531.601-69 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), KARLA EMILY ALMEIDA ARAUJO - CPF: 062.281.121-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGAOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO DESEMBARGADOR RUIRAMOS RIBEIRO DIVERGIU EM PARTE.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO
DECISUM
INVECTIVADO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – NENHUM GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE AQUELE A SER ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Considerando que é imputada ao paciente a prática do ilícito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, tão somente porque, em tese, ele passou a residir próximo à residência da vítima, ou seja, sem nenhum dado de extravagância ou lesividade da conduta supostamente praticada, e, tendo em vista que o tipo penal prevê pena de detenção, que pode variar de três meses a dois anos, ou seja, em que não se admite a aplicação de regime inicial fechado, está caracterizado o constrangimento ilegal, em observância ao princípio da homogeneidade, pois o paciente permanece preso há mais de dois meses, e ainda nem sequer foi designada data para a realização da audiência de instrução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
, com pedido de liminar, foi impetrado em favor de
Vinicius Carvalho dos Santos
, pretendendo desconstituir sua prisão preventiva, a qual foi decretada pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 30.11.2022, porque, supostamente, descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor de sua ex-convivente, e, na audiência da custódia, o magistrado converteu a prisão em preventiva.

O impetrante aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista que o paciente preenche os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam responder ao processo em liberdade, e que, diferentemente do fundamentado na decisão do juiz de primeira instância, ele não apresenta grau algum de periculosidade, bem como a decisão foi motivada exclusivamente na gravidade (inexistente) do delito e para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Argumenta, em prossecução, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva também não apresenta motivação plausível, além do que não considerou as condições favoráveis do paciente.

Acrescenta que ainda nem sequer foi designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que agrava a situação, caracterizando excesso de prazo da custódia cautelar.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que, de plano, fosse revogada a medida segregatória mantida contra o paciente, ou, subsidiariamente, que fosse substituída a medida extrema por cautelares alternativas à prisão, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do
writ.

A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Márcio Vidal, plantonista à época, pelos motivos consignados na decisão anexa (Id. 153067671).

Findo o plantão judiciário, os autos foram distribuídos à minha relatoria, obedecendo-se o regimento interno dessa Corte.

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id. 15377181), ocasião em que a magistrada
a quo
ressalta apenas, de relevante, que a denúncia foi oferecida e já recebida e traz aos autos o conteúdo das decisões pertinentes ao caso em apreço.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MORMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – 2. EXCESSO DE PRAZO – INVIABILIDADE – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO CONSIDERANDO QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE SEGREGADO POR 15 (QUINZE) DIAS E O PROCESSO ENCONTRA-SE EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E JÁ HOUVE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 153782652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, busca-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Vinicius Carvalho dos Santos
,
aos argumentos, em síntese, de que a manutenção da prisão cautelar revela-se medida desnecessária e desproporcional ao caso, tendo em vista que o paciente não oferece qualquer periculosidade à vítima ou ao meio social, além do que o decreto segregatório é desprovido de fundamentação adequada, bem como haveria excesso de prazo da custódia, considerando, sobretudo, a pena cominada ao ilícito.

Como sempre tenho sustentado, a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, considerando o disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, no caso em apreço, apesar de aparentemente o paciente ter descumprido as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-convivente, mais precisamente na parte que consignou o dever de se manter afastado da vítima – ao menos por 100 metros – vejo que a ordem deve ser
concedida
.

A autoridade judiciária acoimada de coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim considerou:

“(...)
Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual, denota-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima (Autos no 1019359- 22.2022.8.11.0015), no dia 18/11/2022 (ID 104300273, daqueles autos), consistentes em:

a) afastamento do requerido do lar; b) Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp, etc); c) Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; d) Que o requerido participe do projeto “Grupo Reflexivo para Homens”, realizado em parceria com a Clínica de Psicologia da UNIFASIPE, devendo comparecer naquela unidade no prazo de 48 horas.

Todavia, em menos de 15 dias, o indiciado retornou para a casa onde viviam, que fica ao lado da atual residência da vítima. Além disso, em consulta aos autos da Medida Protetiva, confirma-se que o indiciado foi devidamente intimado pessoalmente no dia 18/11/2022 (ID 104386701).

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Neste contexto, a Lei n.o 11.340/06, por sua vez, prevê, em seu artigo 20, que: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. Destarte, o descumprimento das condições impostas ao agressor, demonstra o seu total desprezo pela ordem jurídica. Ademais, diante do que fora relatado pela Requerente, constata-se o risco concreto à sua incolumidade física, eis que a concessão das medidas não está sendo suficiente para assegurar seu bem-estar. Vislumbra-se, portanto, que sua segregação cautelar se mostra como único meio para proteger a vida da vítima.

Por fim, resta evidenciada que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revela insuficiente, em face da falta de fiscalização da conduta do acusado, que já descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas.

O enquadramento legal da prisão preventiva em casos como o dos autos está no artigo 313, III do Código de Processo Penal, que dispõe a admissão da decretação da prisão preventiva: “Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ”.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco – pautado em conclusão de ordem inevitável – de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, e se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) com espeque no conteúdo normativo do arts. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, do indiciado Vinicius Carvalho Santos, em prisão preventiva.”
(Id. 153577191, pp. 5-7).

Como visto, a decisão que converteu a prisão em flagrante levou a efeito o descumprimento das medidas protetivas, atendendo ao disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porém, no que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 daquele
Codex
, a não ser no aspecto puramente genérico da conduta, nada de concreto se produziu.

Ademais, as minúcias do caso o tornam excepcional, tornando a prisão preventiva medida desproporcional.

Embora não seja o momento adequado para incursões em questões fático-probatórias, tem-se na hipótese dos autos que, após a separação do casal, a vítima foi residir em outro imóvel – perto de onde residia com o paciente.

De outro lado, ao que consta dos termos da impetração, o paciente firmou novo contrato de aluguel, em 28.11.2022, consoante prova em anexa (Id. 153063666, pp. 1-4), voltando a residir na mesma residência que antes convivia com a ex-companheira.

Se verdadeiros ou não os fatos alegados pelo impetrante, ao menos por ora, não há como afirmar se, de fato, o paciente tinha conhecimento que a vítima estava residindo nas proximidades.

Convém mencionar ainda que, segundo declarações anexadas aos autos, aparentemente as residências – do paciente e da vítima – ficaram distantes cerca de 80 metros.

Nesse primeiro aspecto, não me parece aceitável decretar a prisão preventiva, por uma mera questão de “metragem”, ou seja, além da proximidade das residências, não há mais nenhum elemento probatório que indique alguma outra hipótese de que o paciente estaria eventualmente “importunando” a vítima.

Ao contrário, pelas declarações inquisitoriais anexadas (Id. 153063667, pp. 1-2 e Id. 153063668, pp. 3-4), percebe-se que o paciente, quando pretendia ver a filha, comunicava-se diretamente com as demais pessoas, de modo que em momento algum manteve contato com a vítima.

Dessarte, a princípio, o descumprimento da medida protetiva em favor da vítima não ultrapassou os limites da própria prática da infração, ou seja, repito, a não ser pela questão propriamente ligada ao tipo penal, ele não teceu-lhe qualquer palavra, limitando-se a residir, ao menos aparentemente, em distância menor de 100 metros da vítima, de modo que a suposta conduta por ele perpetrada não apresenta nenhum dado relevante de lesividade.

Ademais, segundo o princípio da homogeneidade – corolário do princípio da proporcionalidade –, mostra-se ilegal a prisão cautelar quando essa medida for mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Assim, em que pese a louvável preocupação com a integridade física e psíquica da vítima, verifica-se que a segregação cautelar, por ser de máxima severidade, não é a medida mais adequada ao caso, pois, além de não se constatar nenhuma gravidade no ilícito, não se pode desprezar que a pena cominada ao tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, possui pena de
detenção
de três meses a dois anos.

Faz-se necess
á
rio destacar também que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis:

"Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusad
o."

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Viola o princípio da
homogeneidade
a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo.”
(TJ/MT – HC n. 111304/2014 – 3a CCrim. – Relator: Des. Giberto Giraldelli – Julgado em 10.9.2014).

“(...) “As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.”
(TJMT, HC no 81271/2014).” (TJ/MT – HC n. 92830/2014 – 2a CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 20.8.2014).

Dessarte, considerando que o paciente encontra-se segregado há mais de dois meses, e que ainda nem sequer foi designada data para audiência de instrução e julgamento, conforme a própria magistrada singular noticiou em suas informações judiciais (Id. 153577184), é evidente que o paciente está submetido à constrangimento ilegal, pois, se condenado for, a pena a ser aplicada poderá inclusive ultrapassar o prazo da prisão cautelar que lhe é imposta – lembrando que o paciente é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais.

Com efeito, pelas particularidades expostas, a manutenção da custódia preventiva, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se manifestamente desproporcional.

Com essas considerações, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente
Vinicius Carvalho dos Santos
por medidas cautelares alternativas, dentre elas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais a que for chamado, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b)

Manter-se afastado da vítima, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação (inciso III, art. 319, CPP)

c)

Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

Outrossim, permanecem válidas as demais medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo de origem, de modo que, como medida salutar, inclusive para o próprio paciente, não poderá voltar a residir no imóvel mencionado no contrato de aluguel encartado aos autos
(Id. 153063666, pp. 1-4)
, e tão pouco em outro que esteja dentro dos limites mencionados na decisão de primeiro grau.

Expeça-se o competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar a obrigação de cumprir as medidas cautelares e aquelas protetivas antes estabelecidas, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023